Tribunal: STF
Processo: RE 1356343
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 6):



    “POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. Pretensão de averbação de tempo de serviço para fins de recebimento de verbas trabalhistas. Lei Federal nº 10.029/00 e Lei Estadual nº 11.064/02 que foram declaradas inconstitucionais pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. ADIN 175.199-0. A inconstitucionalidade declarada pelo C. Órgão Especial deve ser interpretada de modo a garantir ao Soldado PM Temporário os direitos sociais mínimos previstos na Constituição Federal, 13º salário, férias e seu terço constitucional (art. 7º, VIII e XVIII), sem o alcance, no entanto, de estender-lhe a remuneração e todas as vantagens do cargo público efetivo. 



    CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Correção monetária que deve incidir desde a data em que cada pagamento deveria ter sido efetuado e, juros de mora, desde a citação. Cálculo conforme a redação conferida pela Lei 11.960/09 ao art. 1º-F da Lei 9494/97, até 25/03/2015, aplicando-se após a correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, nos termos da modulação julgada pelo STF na ADIn 4357. Recurso da Ré e reexame necessário parcialmente providos. 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LV e 97 e 100, § 12, da Constituição da República, bem como à Súmula Vinculante 10.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 8, p. 5-8):



    “Entendeu a decisão recorrida que a decisão proferida no âmbito das ADis 4357 e 4425, que tratou da vigência da Lei 11960/09 na fase de execução, também irradia seus efeitos para a fase de conhecimento. 



    No entanto, o decisum oriundo das referidas ações diretas diz respeito tão somente da inconstitucionalidade da Lei 11960/09 no que concerne à fase de execução. Em nenhum momento foi afastada a vigência da Lei 11960/09 no que toca ao processo de conhecimento. Não se mostra, destarte, admissível o afastamento da Lei 11960/09 na fase do processo executivo ao processo cognitivo. Nesse sentido: 



    (...)



    Da leitura da r. decisão proferida no RE 870.947, observase que o Colendo STF estabeleceu a existência de dois regimes de juros e correção monetária, o da fase de conhecimento e o da fase de execução. É o que se observa no trecho abaixo transcrito: 



    (...)



    É possível concluir, então, que os índices previstos na Lei nº 11.960/09 incidentes nas condenações contra a Fazenda Pública continuam plenamente vigentes, não havendo que se falar em declaração de inconstitucionalidade. 



    (...)



    Não há, portanto, qualquer pecha de inconstitucionalidade no que toca à Lei 11960/09 em relação à fase de conhecimento, vez que não há qualquer norma constitucional a vedar a adoção, pelo legislador, do índice de correção que melhor entenda. 



    (...)



    É de se observar que a Corte local afastou a vigência da Lei 11960/09 na fase de conhecimento e da Lei 9.099/1995, sem que, contudo, fosse observado a regra do art. 97 da CF. No caso, a inobservância da regra do full bench importa em violação expressa e literal à Constituição Federal e desrespeito à súmula vinculante nº 10”.



    Ao final, pleiteia-se o provimento do recurso para que se reconhecida a “a constitucionalidade da aplicação da Lei 11960/09 na fase de conhecimento” (eDOC 8, p. 9). 



    Após, a Presidência do TJ/SP determinou o retorno dos autos à Turma Julgadora para apreciação da questão, nos termos do art. 1.040, I e II, do CPC (eDOC 10, p. 12), a qual proferiu, em juízo de retratação, acórdão com a seguinte ementa (eDOC 12, p. 2):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Art. 1.036 e 1.040 do NCPC. Pretensão da Fazenda de aplicação integral da Lei nº 11.960/09. Julgamento do RE 870.947/SE, Tema 810 do STF. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação. Cálculo que deve ocorrer conforme o julgado pelo STJ no tema nº 905 e pelo STF no tema nº 810. Acórdão alterado. Retorno dos autos à Presidência da Seção, nos termos do art. 1.041 do NCPC. 



     



    O Estado de São de São Paulo, então, reiterou o recurso extraordinário (eDOC 14, p. 1), suscitando questão nova, envolvendo a prestação de serviço voluntário previsto na Lei Federal 10.029/2000 e na Lei Estadual 11.064/2002, contra o acórdão proferido em sede de retratação que tratou apenas do Tema 810 da repercussão geral. 



    Contra esta decisão o Recorrente interpôs agravo ao STF (eDOC 17). 



    O Tribunal de origem proferiu novo aresto, em juízo de retratação, o qual está assim ementado (eDOC 23, p. 2):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Art. 1.036 e 1.040 do NCPC. Pretensão da Fazenda de rediscutir matéria anterior, de julgado feito há mais de quatro anos atrás, não levantada no recurso extraordinário. Ocorrência da preclusão. A questão trazida no Tema 1114 do STF no tocante ao regime jurídico dos policiais militares voluntários que não pode ser objeto de juízo de retratação, por falta de impugnação no recurso extraordinário. Acórdão mantido. Retorno dos autos à Presidência da Seção, nos termos do art. 1.041 do NCPC”. 



    Em novo juízo de admissibilidade, foi proferida a seguinte decisão (eDOC 25, p. 3-4):



    “A Turma Julgadora manteve o seu posicionamento ao argumento de que, "na verdade, a Fazenda, após o acórdão de juízo de retratação quanto a questão da correção monetária e juros, do tema nº 810, apresentou petição tentando aditar o recurso extraordinário anterior, introduzindo matéria nova, não levantada no recurso extraordinário de fls. 248/256. 



    Houve preclusão de tal discussão. 



    A Fazenda poderia, quando muito reiterar o recurso quanto as matérias ali ventiladas, que foram objeto do acórdão do juízo de retratação. Não pode a Fazenda trazer novas questões para atacar o acórdão anterior, proferido mais de quatro anos antes. 



    Note-se que a matéria tratada no Tema 1114 do STF não pode ser apreciada nesta fase, pela ocorrência da preclusão. 



    Para realizar o juízo de retratação do acórdão com fundamento no referido Tema 1114 do STF, a Fazenda deveria ter levantado esta questão no recurso extraordinário, o que não ocorreu. 



    É inadmissível buscar rediscutir questão já coberta pela preclusão. 



    Dessa forma, com a interposição do recurso extraordinário pela Fazenda que tratou exclusivamente da aplicação da Lei 11.960/09, o acórdão de fls. 276/287 deve ser mantido”. 



    Registro que, em momento anterior, determinei a remessa dos autos para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC e art. 328 do RISTF, em relação ao Tema 1114 da sistemática da repercussão geral (eDOC 31). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece conhecimento em relação ao Tema 1114, diante da preclusão da matéria. 



    Verifica-se que, na ratificação do apelo extremo (eDOC 14), o Recorrente veiculou matéria nova, não discutida no primeiro extraordinário (eDOC 8) e contra o acórdão prolatado em juízo de retratação (eDOC 12), o qual apenas analisou a questão do Tema 810 da repercussão geral. 



    Trata-se, portanto, de inovação indevida à lide. Nesse sentido:



    “(...) AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBAS. INCIDÊNCIA. INOVAÇÃO PROCESSUAL. 1. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de ser infraconstitucional a discussão acerca da incidência de tributos baseada na natureza da verba. Precedentes. 2. Quanto à aplicação de tema da sistemática da repercussão geral ao caso, é entendimento iterativo desta Corte ser a inovação recursal insuscetível de apreciação neste momento processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 940.511-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.10.2016). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. POLICIAIS CIVIS DO DISTRITO FEDERAL. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL 1. A controvérsia constante dos presentes autos diz respeito apenas à competência da justiça federal para processar e julgar demandas relacionadas à incidência de contribuição previdenciária sobre o terço de férias dos policiais civis do Distrito Federal. 2. Não houve qualquer contestação relativa à própria incidência da contribuição previdenciária sobre o terço de férias. Trata-se de matéria alheia à presente lide e que configura, portanto, inovação recursal, a qual não merece pronunciamento desta Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 846.058-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.04.2016). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO XTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. GRATIFICAÇÃO. SUBSÍDIO. PARIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMISSÍVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. QUESTÃO PRECLUSA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação da legislação local pertinente, o que inviabiliza o extraordinário, a teor das Súmulas 279 e 280 desta Corte. II – O agravo regimental traz alegações que, por não terem sido suscitadas oportunamente no recurso extraordinário, constituem inadmissível inovação recursal, e que estão, assim, preclusas. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.153.034-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 07.12.2018). 



    Sendo assim, a análise da questão dos autos, objeto do presente recurso extraordinário, limita-se à aplicação do Tema 810.



    Com efeito, o Tribunal de origem, ao apreciar a questão, em juízo de retratação, asseverou (eDOC 12, p. 4-11):



    “1. Inicialmente, cumpre consignar que esta C. Câmara deu parcial provimento ao recurso da Fazenda o e do reexame necessário, para reformar em parte sentença de fls. 182/188, para reconhecer aos autores apenas os direitos sociais constitucionais, 13º salário, férias e seu terço constitucional, que devem ser calculados com base nos vencimentos que os autores percebiam, ficando rejeitados os demais pleitos; bem como para determinar a aplicação da Lei nº 11.960/09 desde sua vigência até 25/03/2015, aplicando-se, após, a correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, incidindo a correção monetária desde que cada parcela se tornou devida e os juros de mora desde a citação (fls. 237/246). 



    Com fulcro no art. 1.040, do NCPC, o eminente Presidente da Seção de Direito Público determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão (cf. fls. 273/274), considerando o julgamento do Recurso Extraordinário interposto no mérito do RE nº 870.947/SE, Tema nº 810/STF, DJe 20.11.2017, com embargos de declaração rejeitados e sem modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida, para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, nos termos do art. 1.040, inc. II do NCPC (fls. 273/274). 



    (...)



    3. Consoante se infere do julgamento do REsp. nº 1.495.146/MG, Tema 905 (DJe de 02/03/2018), o C. STJ adequou seu entendimento sobre a questão ao quanto definido pelo Supremo Tribunal Federal na ocasião do julgamento de seu Tema 810, fixando as seguintes teses:



    (...)



    Ainda, é certo que foi proferida decisão no julgamento do Recurso Extraordinário interposto no mérito do REsp nº 1.492.221/PR, Tema nº 905/STJ, DJe 30.10.2019, que negou seguimento ao apelo extremo, por estar em conformidade com o entendimento do Col. Supremo Tribunal Federal no Tema 810. 



    4. Nesse contexto, com relação à aplicação da Lei nº 11.960/09, o STF decidiu o tema 810, RExt. nº 870947/SE. Tal julgamento colocou: 



    Note-se que o STF julgou e rejeitou os embargos que postulavam a modulação dos efeitos da decisão do tema 810. 



    (...)



    Isto posto, fica alterado o acórdão de fls. 237/246 para, nos termos do julgamento do tema 905 pelo STJ e tema 810 pelo STF, determinar a correção monetária pelo IPCA-E, observando-se, quanto aos juros, a lei 9.494/97 até 29/06/2009 e, após, a regra estabelecida na lei 11.960/09 e suas alterações (...)”. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que a controvérsia em exame, referente “aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009”, refere-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Com efeito, constata-se que, em 03.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.



    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração:



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1ºF da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE 1.162.628- AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2019). 



    A respeito, aponto, ainda, os seguintes julgados:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 810. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência sedimentada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 1.368.162-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.10.2022). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-e. TEMA 810. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. Ao decidir pela aplicação do IPCA-e como índice de correção monetária, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta CORTE firmada no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da 881Repercussão Geral, relativamente aos juros e à correção monetária nas condenações da Fazenda Pública. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE 826.881-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 08.03.2022). 



    Nesse mesmo sentido, menciono a recente decisão monocrática proferida no RE 1.397.914, de relatoria do min. Roberto Barroso, DJe 03.02.2023, no qual a FUNASA se insurgiu contra acórdão proferido pela instância de origem que também aplicou os Temas 810 do STF e 905 do STJ. 



    Ante o exposto, conheço em parte do recurso extraordinário e, na parte conhecida, nego-lhe provimento, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente